Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-02.2023.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado perpetrado em repouso noturno. Pleito almejando o afastamento da qualificadora, redução de pena, abrandamento do regime e substituição por restritivas. Impossibilidade. Escalada suficientemente comprovada pela firme prova oral produzida, inclusive ratificada pela confissão. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada em razão das

Ementa:
Apelação. Furto qualificado perpetrado em repouso noturno. Pleito almejando o afastamento da qualificadora, redução de pena, abrandamento do regime e substituição por restritivas. Impossibilidade. Escalada suficientemente comprovada pela firme prova oral produzida, inclusive ratificada pela confissão. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada em razão das circunstâncias delitivas (aqui considerando o repouso noturno, seguindo o posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – no julgamento do REsp no. 1888756/SP – que entendeu ser inviável a aplicação da causa de aumento para o furto qualificado) e assim mantida, na segunda etapa, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, tornando a pena definitiva no montante estabelecido. Regime intermediário que não comporta reparo em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido.